Tribunal: TJSP
Processo: 2076052-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao restabelecimento de autorização para emissão de notas fiscais. Informações em contraminuta de que a suspensão da emissão de documentos fiscais foi determinada nos autos de Ordem de Serviço, em que o agente fiscal verificou graves irregularidades no comportamento fiscal da empresa, a evidenciar simulação de entradas de mercadorias, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao restabelecimento de autorização para emissão de notas fiscais. Informações em contraminuta de que a suspensão da emissão de documentos fiscais foi determinada nos autos de Ordem de Serviço, em que o agente fiscal verificou graves irregularidades no comportamento fiscal da empresa, a evidenciar simulação de entradas de mercadorias, com geração de créditos de ICMS ilegítimos. Transações comerciais com empresas cuja situação enquadra-se como "inapta", "nula", "suspensa" e "baixada", e representam 78% de seu movimento (duzentos e dezoito milhões de reais). Empresa que detém capital de cem mil reais, porém, movimentou, em dois anos, seiscentos milhões de reais. Bloqueio preventivo. Argumentos consistentes. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Probabilidade do direito não configurada. Decisão mantida. Tutela recursal anteriormente deferida. Revogação. Agravo de instrumento não provido.